Tribunal: TJSP
Processo: 2197565-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória negativa – deferimento de liminar - suspensão de leilão extrajudicial de imóvel - probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, contudo, não demonstrados– exercício do contraditório e regular instrução reclamados - decisão reformada - recurso provido.